Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno Intime-se o embargante para complementar as razões recursais no prazo de 05 (cinco) dias, e a embargada para responder no prazo de 15 (quinze) dias. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA